Tribunal: TJES
Processo: 5029177-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE – TEMA REPETITIVO 1.061 STJ – ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 STJ –DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –

QUANTUM
– PROPORCIONALIDADE

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, destaca-se que, como o autor/apelado arguiu a ocorrência de fraude na assinatura do contrato, cabia ao Banco apelante comprovar a autenticidade da assinatura, consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061.

2.
Todavia, além de não ter requerido a produção de prova pericial em contestação – visto que a tese de inautenticidade de assinatura já constava na inicial – após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Banco apelante se deu por satisfeito com a prova documental que já integra os autos, dispensando a produção de outras provas e a realização de audiência.

3.
Ademais, não passou despercebido ao juízo de primeiro grau que o contrato apresentado pela instituição financeira apresenta diversas inconsistências, que corroboram a alegação autoral de fraude. Primeiramente porque o R.G. que consta no contrato não coincide com o que o autor atualmente possui. Aliás, o estado civil também é diverso, pois consta como “solteiro”, sendo que o requerente é casado desde 1978. Em complemento, o endereço e o telefone são oriundos do Estado do Rio de Janeiro, sendo que o requerente reside em Vitória/ES, pelo menos, desde 1989, consoante comprovante de ID. 6622860.

4.
O caso dos autos se enquadra no enunciado da Súmula 479 do STJ, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade do apelante.

5.
Ao contrário do que afirma o Banco apelante, a situação vivenciada pelo requerente, ao ter o seu benefício de aposentadoria – verba alimentar – substancialmente reduzido por descontos decorrentes de contratação fraudulenta, por longo período, é sim capaz de repercutir na esfera de sua dignidade, caracterizando dano de ordem extrapatrimonial.

6.
No que se refere ao montante fixado pelo juízo de primeira instância, vê-se que este se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os demais critérios para o dimensionamento da indenização por danos morais.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029177-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: UBIRAJARA RABELO AVILA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE – TEMA REPETITIVO 1.061 STJ – ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 STJ –DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –

QUANTUM
– PROPORCIONALIDADE

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como o autor/apelado arguiu a ocorrência de fraude na assinatura do contrato, cabia ao Banco apelante comprovar a autenticidade da assinatura, consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061.

2.
Todavia, além de não ter requerido a produção de prova pericial em contestação – visto que a tese de inautenticidade de assinatura já constava na inicial – após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Banco apelante se deu por satisfeito com a prova documental que já integra os autos, dispensando a produção de outras provas e a realização de audiência.

3.
Ademais, não passou despercebido ao juízo de primeiro grau que o contrato apresentado pela instituição financeira apresenta diversas inconsistências, que corroboram a alegação autoral de fraude. Primeiramente porque o R.G. que consta no contrato não coincide com o que o autor atualmente possui. Aliás, o estado civil também é diverso, pois consta como “solteiro”, sendo que o requerente é casado desde 1978. Em complemento, o endereço e o telefone são oriundos do Estado do Rio de Janeiro, sendo que o requerente reside em Vitória/ES, pelo menos, desde 1989, consoante comprovado nos autos.

4.
O caso dos autos se enquadra no enunciado da Súmula 479 do STJ, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade do apelante.

5.
Ao contrário do que afirma o Banco apelante, a situação vivenciada pelo requerente, ao ter o seu benefício de aposentadoria – verba alimentar – substancialmente reduzido por descontos decorrentes de contratação fraudulenta, por longo período, é sim capaz de repercutir na esfera de sua dignidade, caracterizando dano de ordem extrapatrimonial.

6.
No que se refere ao montante fixado pelo juízo de primeira instância, vê-se que este se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os demais critérios para o dimensionamento da indenização por danos morais.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 6622996, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenizatória” ajuizada por
UBIRAJARA RABELO AVILA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(a)
declarar a inexistência do negócio jurídico de contratação de empréstimo consignado (nº 810922693) e, consequentemente, os débitos dele oriundos;
(b)
condenar o réu a restituir os referentes ao contrato nº 810922693 (ID 23847765) indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor;
(c)
condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

I
nfere-se dos autos que
UBIRAJARA RABELO AVILA
,
ora apelado, ajuizou a presente ação alegando que seu benefício previdenciário estava sendo depositado em valor inferior ao de costume e, ao investigar as razões para tanto, constatou que se tratava de descontos oriundos de um empréstimo consignado efetuado perante o Banco Bradesco Financiamentos S.A., sem o seu consentimento, em um valor total de R$ 18.993,37 (dezoito mil novecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos).

Afirma que o pagamento do empréstimo se daria por meio de 72 (setenta e duas) parcelas mensais, de R$ 500 (quinhentos reais), sendo a primeira parcela descontada em novembro de 2018, de modo que ao final, o valor a ser pago seria de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Defende que há diversas contradições entre os dados registrados
no contrato
, sendo que consta um R.G. divergente
do
que efetivamente o demandado possui atualmente, além de endereço igualmente equivocado e, por fim, a assinatura que teria sido falsificada.

Relata que obteve da Caixa Econômica Federal, banco em que está vinculada
a
sua aposentadoria, o extrato bancário dos anos de 2018, 2019, 2'020, 2021 e 2022, no qual não consta qualquer valor depositado em seu favor em relação ao suposto contrato de empréstimo firmado.

C
om base nessas afirmações, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito na forma dobrada e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco requerido, em contestação, alegou,
em suma:
(a)
que o autor não contestou e nem devolveu os valores que recebeu;
(b)
inexistência de ato ilícito de sua parte, reforçando que se tratava apenas de um contrato de empréstimo pessoal, devidamente assinado pela parte autora;
(c)
a ausência de má-fé, o que torna descabida a devolução em dobro dos valores questionados;
(d)
a inocorrência de danos extrapatrimoniais e, consequentemente, o descabimento de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, considerou que, diante da impugnação da assinatura aposta no contrato, pelo requerente, caberia à instituição comprovar que a contratação efetivamente ocorreu, nos termos da tese definida pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061, o que não ocorreu. No mais, consignou que há elementos que corroboram a alegação autoral de fraude, tais como a existência no contrato de R.G., telefone e estado civil equivocados.

Demonstrando inconformismo para com os termos da sentença, o Banco apelante alega, em síntese, que:
(I)
a contratação ocorreu de forma licita, prova disso é o contrato devidamente assinado pelo apelado, devidamente anexado no ID 23847765;
(II)
“como o valor foi efetivamente desembolsado pelo Banco em favor do apelado, e sendo certo que o montante disponibilizado não foi devolvido ou contestado pelo beneficiário, é evidente que o apelante não pode ser condenado a devolver qualquer valor a título de parcelas do empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado”;
(III)

a situação narrada na inicial não configura dano de ordem moral, sendo que, caso mantida a condenação, o montante deve ser reduzido, eis que desproporcional.

F
eitos esses esclarecimentos introdutórios,
verifica-se que a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, como o autor/apelado arguiu a ocorrência de fraude na assinatura do contrato, cabia ao Banco apelante comprovar a autenticidade da assinatura, consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061.

Todavia, além de não ter requerido a produção de prova pericial em contestação – visto que a tese de inautenticidade de assinatura já constava na inicial – após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Banco apelante se deu por satisfeito com a prova documental que já integra os autos,
dispensando a produção de outras provas e a realização de audiência (ID. 6622994).

Desse modo, não tendo o Banco apelante se desincumbido do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato pelo requerente, a declaração de inexistência da relação jurídica realizada em sentença não merece reparo.

Ademais, não passou despercebido ao juízo de primeiro grau que o contrato apresentado pela instituição financeira apresenta diversas inconsistências, que corroboram a alegação autoral de fraude.

Primeiramente porque o R.G. que consta no contrato não coincide com o que o autor atualmente possui. Aliás, o estado civil também é diverso, pois consta como “solteiro”, sendo que o requerente é casado desde 1978.

Em complemento, o endereço e o telefone são oriundos do Estado do Rio de Janeiro, sendo que o requerente reside em Vitória/ES, pelo menos, desde 1989, consoante comprovante de ID. 6622860.

Portanto, o caso dos autos se enquadra no enunciado da Súmula 479 do STJ, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade do apelante.

Além disso, não houve comprovação pelo apelante da efetiva disponibilização do valor decorrente do contrato de mútuo em conta que pertença ao autor/apelado. Por outro lado, o requerente apresenta os extratos de sua conta corrente, de 2018 a 2022, não havendo indicativo de que a quantia tenha sido depositada pelo Banco apelante.

Quanto ao mais, ao contrário do que afirma o Banco apelante, a situação vivenciada pelo requerente, ao ter o seu benefício de aposentadoria – verba alimentar – substancialmente reduzido (R$ 500 por mês) por descontos decorrentes de contratação fraudulenta, por longo período (46 parcelas) é sim capaz de repercutir na esfera de sua dignidade, caracterizando dano de ordem extrapatrimonial.

No que se refere ao montante fixado pelo juízo de primeira instância (R$ 7.000,00), vê-se que este se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os demais critérios para o dimensionamento da indenização por danos morais.

De fato
, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor,
e
a intensidade do dano,
a
indenização
pelos danos extrapatrimoniais

fixada
em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)

não se revela excessiva.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 12% para 14% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.